Tribunal: TJMT
Processo: 1012550-90.2022.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012550-90.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 954.695.401-20 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DA VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA. DEVER DE ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA CONFORME PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 006/94. APLICAÇÃO DOS ART. 62,
63 E 180 DA LEI LOCAL.
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO 18/03/2021.

ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (
VINTE POR CENTO
). DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TECNICO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 164139286, na reclamação no

1012550-90.2022.8.11.0055
,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou procedente o pedido inicial, condenando
a Recorrente
ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 30% (trinta por cento), desde a data de setembro/2017, a incidir sobre o vencimento-base da Recorrida, no período quinquenal até o efetivo estabelecimento do adicional e, relativo aos períodos vincendos a partir do protocolo desta demanda.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- da inexistência de adicional de insalubridade em favor da servidora; - impossibilidade do pagamento retroativo; - inexistência de reflexos em outras verbas remuneratórias; - isenção de custas em favor da fazenda pública.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, razão pela qual, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito ao adicional de insalubridade.

O art. 39, § 3o, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
”, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei Complementar Municipal no
006/94
, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, assim prevê:

“
Art. 61
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público
, conforme símbolos, padrões e referências com valores fixado em Lei;

Art. 62
Remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
, estabelecido em Lei;

Art. 152
Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - Indenização;

II - Auxílios pecuniários;

III - Gratificação e adicionais;

§ 1o As indenizações e os auxílios pecuniários não se incorporam ao vencimento ou provento, para qualquer efeito;

§ 2o As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados nesta lei;

Art. 180 Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo

observando-se os seguintes percentuais que incidam
sobre os vencimentos-base
.”
Grifei.

No presente caso, verifico que foi realizada perícia técnica, sendo concluído, conforme Laudo Técnico juntado no ID n. 164139263:

“(...)

AGENTE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

...

Risco: Biológico

Exposição diária: 8:00

Limite de tolerância: N/A

Meio de propagação: contato, disperso pelo ar, respiratória

Meio de contato: cutânea

Possiveis danos à saúde: doenças diversas

...

Agente Biológico:

Considerando que o decreto supracitado estabelece que a condição especial de trabalho é caracterizada quando o trabalho está exposto aos agentes nocivos de uma forma permanente, ou seja, não ocasional e nem intermitente.

...

Onde a exposição foi constatada ser permanente, o trabalhador exerce atividade em condição de trabalho especial e fará jus a aposentadoria especial.

...”

Ressalto que, o uso do equipamento de proteção individual não retira o direito do servidor ao pagamento do adicional de insalubridade, pois o fornecimento de EPI ameniza, mas não elimina a insalubridade
.

Dessa forma verifico que as atividades desempenhadas pela Recorrida, comprovado, por meio de laudo técnico, a insalubridade em vista da função ocupada
- agente de vigilância e fiscalização sanitária–
estão contempladas no anexo 14, da NR-15, perfazendo o direito ao recebimento do adicional no grau máximo de 20% (
vinte por cento
),
sobre o vencimento do cargo efetivo.

- da retroatividade vinculada.

No que diz respeito à retroatividade da incidência do adicional de periculosidade, o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os trabalhadores, não se admitindo, nessa hipótese, o pagamento do adicional referente a período que antecede a realização da perícia, justamente porque não há comprovação das condições insalubres
:

"(...)

o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ – 1a S - PUIL 413/RS – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – DJe 18/04/2018).

- da correção monetária.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (REsp no 1.495.146/MG).

- limitação ao teto.

O valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
condenar o Município de Tangará da Serra ao pagamento do adicional de periculosidade de 20%
(vinte por cento)
sobre o vencimento base do Recorrente,

e pagamento das diferenças salariais retroativas, desde a elaboração do laudo até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições perigosas sujeitas ao adicional de insalubridade;
b)

a partir de dezembro/2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação
, limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
c)

caberá à parte Recorrida, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

d)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023